Tribunal: TJDFT
Processo: 0743091-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0743091-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: CLEISSON DE OLIVEIRA DUARTE DECISÃO Trata-se de reclamação criminal, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos de requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por J. M. D. A. em desfavor de C.O.D. A decisão impugnada (ID 247230958) indeferiu as medidas sob o fundamento de ausência de contemporaneidade dos fatos, compreensão de que o conflito recente entre as partes não ostentaria contornos de violência doméstica por motivação de gênero e referência à igualdade do poder familiar (art. 21 da Lei 8.069/90 — ECA). A reclamação é manejada com base no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, perante a 3a Turma Criminal, buscando a reforma da decisão. O impetrante, em síntese, sustenta o cabimento da reclamação ante a inexistência de recurso específico e o risco de dano irreparável, bem como afirma que os relatos da vítima enquadram-se no art. 5o, III, da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sendo desnecessária a discussão sobre a “motivação de gênero” após a inclusão do art. 40-A pela Lei 14.550/2023, que determina a aplicação da LMP a todas as situações previstas no art. 5o. Defende a especial relevância da palavra da ofendida na análise sumária do pedido (art. 19, § 4o, da LMP) e a autonomia das medidas protetivas quanto à tipificação penal ou existência de inquérito, boletim de ocorrência ou ação em curso (art. 19, § 5o, da LMP). Alega que há indícios razoáveis de situação de risco físico e psicológico, destacando as declarações de J. M. D. A. sobre ligações insistentes, manipulação envolvendo os filhos, ameaças de morte caso fosse vista com outro, uso abusivo de álcool pelo requerido e temor concreto de escalada de violência, com guarda dos filhos ainda indefinida. O Ministério Público argumenta que o juízo a quo incorreu em error in judicando ao exigir lastro probatório além do necessário e ao minimizar o contexto de violência psicológica, quando a legislação impõe juízo de cognição sumária voltado à proteção da mulher, bastando indícios de risco para concessão das medidas. Invoca precedentes do TJDFT que admitem a reclamação para impugnar indeferimento de medidas protetivas, bem como jurisprudência que valoriza a palavra da vítima e assegura a concessão e duração das medidas enquanto perdurar a necessidade de proteção, considerando o dever estatal de prevenir e reprimir a violência doméstica. Com base nesses fundamentos, requer o provimento da reclamação para, em decisão monocrática e sem contraditório prévio (art. 282, § 3o, do CPP e art. 18 da LMP), reformar a decisão de indeferimento e deferir as medidas protetivas de urgência nos termos do requerimento da vítima, com posterior confirmação pela Turma Criminal, por se revelar inadequada e desproporcional a negativa diante dos indícios de risco narrados e do regime jurídico protetivo aplicável. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas sob os seguintes argumentos (ID 76953749): “Cuida-se de pedido de medidas protetivas de urgência formulado por JAQUELINE MACIEL DOS ANJOS em razão da notícia de injúria e de violência psicológica que atribuiu ao seu ex-companheiro CLEISSON DE OLIVEIRA DUARTE, indicadas como ocorridas entre 1 de agosto e 21 de setembro de 2025 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 3.487/2025 - DEAM I. Por ocasião do registro da Ocorrência Policial a requerente apresentou o seguinte relato: "Narra ter tido um relacionamento com CLEISSON DE OLIVEIRA DUARTE por 8 anos, período compreendido entre os anos de 2017 até junho de 2025, convivendo maritalmente na mesma casa. QUE tiveram dois filhos: KEYSON DUARTE DOS ANJOS, 6 anos; e CECÍLIA KEICY DUARTE DOS ANJOS, 1 ano e 4 meses. QUE, durante esse tempo de relacionamento, CLEISSON sempre foi agressivo, ciumento e controlador. QUE CLEISSON não a deixava trabalhar ou sair sozinha, controlava suas amizades, seus horários, suas redes sociais, a proibia de visitar parentes e amigos. QUE CLEISSON já a agrediu fisicamente, inclusive quando estava grávida da filha mais nova, e que já registrou ocorrências policiais contra CLEISSON anteriormente. QUE CLEISSON gritava com a declarante recorrentemente, se descontrola emocionalmente, briga com muita frequência, sempre colocando a culpa na declarante. QUE terminou o relacionamento com CLEISSON por causa das brigas constantes e do comportamento dele, mas CLEISSON nunca aceitou muito bem o término e, recentemente, estava morando junto com a declarante na casa de sua mãe para tentar uma volta. Porém, a declarante resolveu cortar definitivamente o relacionamento quando soube que CLEISSON estava mantendo uma relação com outra pessoa em Planaltina - GO e, atualmente, não reside no mesmo local que CLEISSON (a residência é cedida por sua mãe), o que não faz necessário seu afastamento do lar. QUE, mesmo depois do término, CLEISSON fica tentando controlar sua vida. QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS, esclarece que, neste último final de semana, dias 20 e 21 de setembro, CLEISSON soube que a declarante estava trabalhando fora e passou a ligar insistentemente e usando os filhos para dizer que ela não é uma boa mãe, que ela fica largando as crianças com a mãe dela, fica acusando que ela está dando remédio para as crianças para 'dopar', 'tu nem liga pra porra nenhuma, deixa com a tua mãe chorando', trocou a filha pelo trabalho, 'tu é muito irresponsável', 'melhor tu me passar a guarda porque comigo eles vão viver melhor', 'e você é a boa mãe né, boazona'. QUE CLEISSON tem causado danos emocionais que prejudicam e perturbam o pleno desenvolvimento da declarante, pois fica usando seus filhos para atingi-la, deixando-a com medo de perder a guarda dos filhos apenas porque está trabalhando. Além disso, teme que CLEISSON possa agir de forma violenta quando souber que ela vai entrar com o processo da guarda dos filhos e porque CLEISSON sempre a ameaçava dizendo que se a visse com outro ele matava todo mundo. Afirma que CLEISSON não tem arma de fogo registrada em seu nome, mas tem contatos com os quais ele pode conseguir. QUE CLEISSON faz uso abusivo de álcool e já utilizou drogas, mas nunca fez nenhum tratamento. QUE ainda não foram solucionadas as questões relativas à guarda dos filhos menores, ao direito de visita e à pensão alimentícia, apesar de CLEISSON ter pago um valor mensalmente para ajudar na alimentação dos filhos de forma informal. Acrescenta que ele usa o filho o qual fica repetindo as coisas que o pai fala quando a irmã menor chora, dizendo é assim mesmo." A despeito do relato apresentado pela requerente não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois além da ausência de contemporaneidade dos acontecimentos indicados como ocorridos anteriormente à tentativa de reaproximação do casal e o registro da ocorrência policial possível identificar que a natureza do recente conflito entre os envolvidos não apresenta os contornos que o qualifiquem como violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela Lei 11.340/06, pois é este decorrente de desentendimento quanto aos cuidados com os filhos e interesse do requerido em ter a guarda por considerar que Jaqueline não está cuidando adequadamente dos menores por ter começado a trabalhar. Com efeito, segundo narrado pela requerente por ocasião do registro da Ocorrência Policial o único episódio recente, ocorrido no último final de semana, corresponderia ao fato de ter chegado ao conhecimento de Cleisson que ela havia iniciado atividade laboral e deixado os filhos em companhia da mãe dela durante sua ausência, o que o motivou a questionar sua capacidade de cuidar dos menores e, inclusive, sugerir que ele teria melhores condições para exercer a guarda, contexto esse que evidentemente não apresenta as características de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, ainda que Jaqueline se sinta desprestigiada pelos comentários, pois em relação ao poder familiar tanto o pai quanto a mãe encontram-se em igualdade de condições consoante estabelece o artigo 21 da Lei 8.069/90: Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Nesse mesmo sentido tem se posicionado o entendimento acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em análise de semelhantes questões: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE AMEAÇA. DECISÃO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA QUE DECLINA DE COMPETÊNCIA PARA UM DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS, ANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. DECISÃO MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Para a aplicação da Lei Maria da Penha é necessário que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto. 2. Há que se manter a decisão que declinou de competência para um dos juizados especiais criminais, uma vez que os elementos dos autos evidenciam que o suposto crime de ameaça não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar, tendo ocorrido em razão de desentendimento quanto aos cuidados do filho, especialmente quanto as visitas, sem demonstração de motivação de gênero. Precedentes. 3. Devidamente examinadas as questões impugnadas no recurso com a apresentação dos fundamentos legais para a manutenção da decisão atacada, resta devidamente atendido o requisito do prequestionamento. 4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1398759, 0735310-74.2021.8.07.0016, Relator(a): CESAR LOYOLA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/02/2022, publicado no DJe: 03/03/2022.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FALTA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE RISCO IMEDIATO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE PERIGO OBJETIVA. DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RELAÇÃO CONFLITUOSA DECORRENTE DE DISPUTAS SOBRE CUIDADOS E VISITAÇÃO DO FILHO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. 1. Reclamação Criminal proposta contra decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência no âmbito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. 2. O Ministério Público alega que existem indícios de que o antigo companheiro da reclamante insiste em contatos indesejados, situação que tem deixado a ofendida fragilizada psicologicamente, o que justifica a necessidade de medidas protetivas para resguardar sua integridade psicológica. 3. Decisão do Juízo de origem indeferiu as medidas protetivas, considerando a insuficiência de provas que apresentem um risco concreto à integridade física ou psicológica da reclamante. A decisão ressaltou que, embora a palavra da vítima deva ser considerada, a concessão de medidas protetivas exige indícios robustos de perigo imediato, que não se encontram presentes no caso. 4. A análise das evidências demonstra um histórico de conflitos sobre os cuidados do filho em comum, relacionados à visitação do menor de idade, à aproximação do filho com a família do pai, mas sem qualquer comprovação de perigo objetivo ou violência de gênero que justifique a intervenção judicial por meio de medidas protetivas. 5. No contexto dos fatos, o direito penal deve ser aplicado como última ratio, sendo o direito cível o foro adequado para resolver questões relacionadas à guarda, visitação e pensão alimentícia, salvo em casos extremos que caracterizem ilícito penal, o que não se verificou na espécie. 6. Reclamação criminal improcedente. (TJDFT, Acórdão 1969208, 0738158- 77.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: Invalid date.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Nem toda violência cometida contra mulher está albergada pelas normas tutelares da Lei 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar. 2. Não há falar em restabelecimento de medidas protetivas quando o desentendimento entre as partes ocorreu em razão de separação conjugal e de cuidados com a filha menor, não em razão de gênero. 3. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e cuidados com a filha menor, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas no processo, mostrando-se correta a decisão que revogou as medidas protetivas. 4. Reclamação Criminal julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1228489, 0716486-86.2019.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2020, publicado no DJe: 14/02/2020.) Disso decorre que a despeito da situação conflituosa entre Jaqueline e Cleisson não está configurado contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher por motivação de gênero, pressuposto para a incidência da lei 11.340/06 e, consequentemente, para a adoção de medidas protetivas de urgência nesta previstas: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público visando à reforma de decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor de vítima de agressões verbais e físicas praticadas por seu irmão. A decisão reclamada fundamentou o indeferimento na ausência de motivação baseada no gênero e na inexistência de risco atual ou iminente à integridade da ofendida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de concessão das medidas protetivas de urgência, ante a inexistência de violência de gênero e de risco contemporâneo à integridade da vítima, foi adequada à luz da Lei n. 11.340/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n. 11.340/2006 destina-se à proteção da mulher em situações de violência doméstica e familiar motivadas por razões de gênero, não abrangendo conflitos familiares que não tenham essa motivação discriminatória. 4. A análise dos autos revelou que os desentendimentos entre as partes decorrem de questões patrimoniais e familiares, sem evidência de discriminação de gênero, o que afasta a incidência das medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006. 5. A ausência de notícias de episódios recentes de violência, o histórico de convivência conflituosa sem registros de agressões graves e a inexistência de representação criminal pela vítima corroboram a ausência de risco atual ou iminente que justifique a concessão das medidas protetivas. 6. Em conformidade com o art. 19, §4o, da Lei no 11.340/2006, o indeferimento das medidas protetivas de urgência é cabível diante da avaliação judicial da inexistência de risco relevante à integridade da ofendida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Reclamação julgada improcedente. Tese de julgamento: A concessão de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de violência doméstica e familiar motivada por razões de gênero. A inexistência de risco atual ou iminente à integridade da vítima autoriza o indeferimento do pedido de medidas protetivas de urgência. (TJDFT, Acórdão 1999514, 0703882-83.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025.) Outrossim, além de identificado que a natureza do conflito não apresenta os contornos necessários à configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela Lei 11.340/06 impende reconhecer que as informações apresentadas não sugerem a ocorrência de atual e concreta situação de risco, vez que não há notícia de agressão física ou ameaça contemporânea ao registro da ocorrência policial e certo que eventual futura disputa judicial pela guarda das crianças, desprovida de outros elementos, não constitui fundamento suficiente para a adoção de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). Não obstante os argumentos lançados pelo Parquet, entendo que a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília encontra-se devidamente fundamentada, em estrita observância aos parâmetros legais estabelecidos na Lei no 11.340/2006, notadamente em seu art. 19, § 6o, e, portanto, não se verifica, ao menos nesta sede liminar, a presença dos requisitos que autorizem sua reforma. Embora a nova redação do art. 19, §§ 4o e 5o, da Lei Maria da Penha, incluídos pela Lei no 14.550/2023, preconize a possibilidade de concessão das medidas protetivas com base no depoimento da vítima, em cognição sumária e independentemente da tipificação penal ou da existência de inquérito, tal diretriz normativa não afasta o necessário exame judicial quanto à existência de risco concreto e atual à integridade física, psíquica, moral, sexual ou patrimonial da mulher, como exige o § 6o do referido artigo. Prosseguindo na análise do pedido liminar formulado na presente reclamação criminal, não se vislumbram fundamentos jurídicos suficientes a ensejar o deferimento da tutela provisória requerida, impondo-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos exatos termos em que prolatada. Consoante já exposto, a decisão de origem foi clara ao concluir, com base no conjunto fático-probatório disponível, pela inexistência de contemporaneidade entre os fatos narrados e o pedido de aplicação de medidas protetivas, além de ter corretamente identificado ausência de risco concreto ou iminente à integridade física ou psíquica da requerente. Com efeito, não basta a simples alegação de desconforto subjetivo ou de situações conflituosas no seio familiar para justificar a imposição de medidas restritivas de direitos fundamentais, devendo-se exigir, como já assentado por esta Corte, um mínimo de substrato fático que revele a presença de uma situação efetiva de perigo, e não apenas conjectural ou potencial. É certo que a Lei no 11.340/06, especialmente após as inovações introduzidas pela Lei no 14.550/2023, passou a reconhecer o valor probante do depoimento da vítima como meio idôneo a embasar, em cognição sumária, a concessão das medidas protetivas de urgência. No entanto, esse reconhecimento não revoga a necessidade de exame judicial responsável, ainda que sumário, acerca da existência de risco real, como expressamente exige o § 6o do art. 19 da referida legislação. A norma, portanto, não elimina o poder-dever do magistrado de avaliar, ainda que de modo preliminar, a verossimilhança das alegações, tampouco obriga que se acolha de forma automática toda e qualquer narrativa desacompanhada de elementos que a corroborem minimamente. Nesse aspecto, a decisão reclamada observou fielmente os critérios legais, identificando que o episódio recente relatado, centrado em discordância sobre os cuidados com os filhos e a possibilidade de disputa de guarda, não configura violência doméstica de gênero, tampouco sugere uma situação de risco imediato. A narrativa, embora carregada de tensão emocional, não descreve conduta ofensiva concreta, tampouco ameaça direta ou qualquer ato que se amolde ao conceito legal de violência doméstica com motivação baseada no gênero, nos termos do art. 5o da Lei 11.340/06. Ademais, conforme expressamente reconhecido pelo Juízo singular, eventual desconforto psicológico da requerente diante de cobranças ou comentários depreciativos do ex-companheiro, ainda que reprováveis em âmbito moral ou ético, não é suficiente, por si só, para justificar a imposição de severas restrições à esfera jurídica do requerido. Tal entendimento está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, conforme ilustram os acórdãos citados na própria decisão ora atacada, especialmente o Acórdão n. 1969208, no qual se assentou que "embora a palavra da vítima deva ser considerada, a concessão de medidas protetivas exige indícios robustos de perigo imediato". Importante frisar, também, que a ausência de agressões físicas recentes, ameaças contemporâneas ou qualquer tipo de obstrução à liberdade ou integridade da requerente reforça a improcedência do pedido liminar. Como já assentado pela jurisprudência desta Turma, a simples alegação de histórico conflituoso no âmbito de separação conjugal não autoriza a concessão das medidas excepcionais da Lei Maria da Penha, sob pena de banalização do instituto e indevida ampliação de sua abrangência, com prejuízo ao devido processo legal e aos direitos do contraditório e da ampla defesa. Não se ignora, por outro lado, a importância de se conferir proteção efetiva às mulheres em situação de violência, especialmente diante do cenário alarmante de feminicídios no Brasil e no Distrito Federal. Todavia, essa proteção deve se dar dentro dos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente, não se podendo presumir o risco com base apenas em suposições ou no temor subjetivo da parte requerente, sem respaldo probatório mínimo ou sem demonstração de atualidade e gravidade do risco. Neste ponto, salienta-se que não é o presente expediente o instrumento adequado para reexaminar, de forma ampla, os fundamentos da decisão originária, que encontra amparo no conjunto fático-probatório colhido nos autos originários e em consonância com precedentes desta Corte em situações análogas. Trata-se de decisão que expressamente analisou os elementos disponíveis, sopesando o teor do depoimento da requerente à luz da necessária verificação da atualidade e da intensidade do risco, concluindo pela inexistência de elementos aptos a justificar o deferimento das medidas protetivas. Por fim, importa destacar que a decisão de indeferimento não impede a parte interessada de formular novo requerimento, caso sobrevenham fatos novos ou elementos concretos que demonstrem alteração na situação de risco, nos termos do art. 19, § 7o, da Lei no 11.340/06. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, por ausência dos pressupostos legais exigidos para a concessão das medidas protetivas de urgência. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Intime-se o suposto agressor para que possa apresentar resposta, bem como, abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de outubro de 2025 18:12:00. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator